Tribunal: TJSP
Processo: 2248941-94.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Taxa de Fiscalização, Funcionamento e Publicidade – Exercícios de 2009 e 2.016 – Sócias que não integram o polo passivo da execução fiscal - Prejudicado o exame sobre a ilegitimidade passiva das sócias - PRESCRIÇÃO – Decurso de mais de cinco (5) anos ininterruptos entre a constituição definitiva do crédito de 2009 e o ajuizamento da ação, sem causa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Taxa de Fiscalização, Funcionamento e Publicidade – Exercícios de 2009 e 2.016 – Sócias que não integram o polo passivo da execução fiscal - Prejudicado o exame sobre a ilegitimidade passiva das sócias - PRESCRIÇÃO – Decurso de mais de cinco (5) anos ininterruptos entre a constituição definitiva do crédito de 2009 e o ajuizamento da ação, sem causa interruptiva (CTN, 174, I) - Alegada inexistência de fato gerador em razão da empresa estar sediada em outro município – Inexistência de atividade da contribuinte que possa justificar a cobrança da taxa no município exequente – Domicílio fiscal de outra empresa, sem relação com a executada – Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos afastada – Decisão reformada – Recurso provido.